Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705821-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: IMMOBILI DOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: DANIELLA CRISTINA SOARES BARBOSA, ADRIANA FURTADO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PARTICULARES. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIOS ESTRUTURAIS. IMÓVEL. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. LAUDO TÉCNICO. DEMONSTRAÇÃO. COMPRADORA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. O negócio jurídico realizado pelos litigantes deve ser apreciado sob o foco do paradigma da eticidade, em que os contratantes devem conduzir suas ações sobre padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. 4. O financiamento para quitação de parcela do preço contratual não se concretizou em razão dos vícios construtivos do imóvel, o que isenta a autora da responsabilidade pela não efetivação do negócio jurídico, legitima o pedido de rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pela contratante, inclusive o sinal. 5. As arras ou sinal estão previstas no CC, arts. 417 a 420, e podem ser divididas em duas modalidades: confirmatórias e penitenciais. Sobre essas funções, a doutrina ensina que “O legislador cuida da matéria nos arts. 417 a 420 do Código Civil. Nos três primeiros artigos, disciplina as arras confirmatórias, deixando para o último dispositivo o tratamento das arras penitenciais” [ROSENVALD, Nelson &amp; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 435]. 6. A primeira modalidade objetiva, consubstanciada em garantir o adimplemento da prestação, configura início de pagamento e não prevê a possibilidade de arrependimento dos envolvidos. A segunda, por sua vez, garante o direito de arrependimento, de modo que, se houver previsão contratual sobre essa possibilidade para qualquer uma das partes, as arras terão função indenizatória. 7. Inexistindo previsão de cláusula de arrependimento, o montante pago constitui arras confirmatórias e não penitenciais, não havendo possibilidade de retenção. Precedentes STJ. 8. O financiamento do imóvel por outra instituição financeira não altera a ocorrência dos problemas estruturais identificados no imóvel, tampouco transfere à autora a culpa pela rescisão contratual. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 264, 265, 723 e 725, todos do Código Civil, e 2o da Lei 6.530/1978, afirmando demonstrada a ausência de responsabilidade solidária no caso concreto, referente às arras pactuadas, tendo em vista que o negócio jurídico não se aperfeiçoou por motivos alheios à atuação da imobiliária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 264, 265, 723 e 725, todos do Código Civil, e 2o da Lei 6.530/1978, porque infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da responsabilização da recorrente demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012